Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-71.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Opera-se preclusão lógica em relação ao pleito de justiça gratuita, quando a Recorrente recolhe o preparo recursal, por se tratar de conduta incompatível com o requerimento do benefício.
2. O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC/15), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras provas quando verificar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as provas reputadas impertinentes, conhecer diretamente do pedido e proferir sentença (art. 355, I, do CPC/2015), sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
3. Evidencia-se a preclusão sobre a matéria decidida pelo d. Juízo a quo em decisão interlocutória não impugnada pela parte mediante o recurso cabível.
4. A alegação de não recebimento de quantia configura fato negativo, que inviabiliza a inversão do ônus probatório em desfavor do Autor, incumbindo à parte Ré demonstrar que realizou os pagamentos na forma acordada.
5. No caso concreto foi acordado entre as partes que o pagamento dos aluguéis se daria mediante depósitos bancários na conta indicada pelo locador, motivo pelo qual os depósitos, quer sejam realizados diretamente em agências bancárias ou mediante transferência bancária, DOC/TED ou Pix, geram comprovantes. Logo, o locatário depositante dispõe de meio comprobatório do pagamento, não justificando a atribuição do ônus ao Autor.
6. Apelação conhecida e não provida.